Tribunal: TJMT
Processo: 1007923-82.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial interposto nos autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 1007923-82.2020.8.11.0000
Recorrente: ADM DO BRASIL LTDA
Recorrido: TARCIRIO ANTONIO GEBERT e OUTROS
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto por ADM DO BRASIL LTDA (id 56957986) com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, assim ementado (id 53840981):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PRODUTORES RURAIS – INSCRIÇÃO NA JUNTA COMERCIAL – PRESCINDIBILIDADE – EXERCÍCIO REGULAR DA ATIVIDADE DEMONSTRADO – PRECEDENTES – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. “(...)Após obter o registro e passar ao regime empresarial, fazendo jus a tratamento diferenciado, simplificado e favorecido quanto à inscrição e aos efeitos desta decorrentes (CC, arts. 970 e 971), adquire o produtor rural a condição de procedibilidade para requerer recuperação judicial, com base no art. 48 da Lei 11.101/2005 (LRF), bastando que comprove, no momento do pedido, que explora regularmente a atividade rural há mais de 2 (dois) anos. Pode, portanto, para perfazer o tempo exigido por lei, computar aquele período anterior ao registro, pois tratava-se, mesmo então, de exercício regular da atividade empresarial.(...)” (REsp 1800032/MT, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 05/11/2019, DJe 10/02/2020)” (TJMT – Terceira Câmara de Direito Privado – RAI n. 1007923-82.2020.811.0000, Relator: Des JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, Julgado em 05/08/2020).
Não foram apresentados Embargos de Declaração.
A parte Recorrente apresentou seu recurso especial com pedido de efeito suspensivo, asseverando que
“(...)4. - No caso dos autos, como amplamente demonstrado nas razões anexas, o fumus boni iuris da ADM é evidente: os Recorridos se registraram na Junta Comercial de Mato Grosso somente em 27.01.2020 e, apenas um dia depois, ingressaram com pedido de recuperação judicial, sem cumprir o requisito temporal previsto no artigo 48 da LRF.
5. - O Poder Judiciário não pode chancelar a prática dos Recorridos, caso contrário, estará efetivamente mudando a regra do jogo, no seu curso, de uma hora para a outra.
6. - No âmbito do negócio que celebrou com os Recorridos, quando concordou em antecipar o pagamento do preço da soja advinda de lavoura ainda a ser formada e que lhe foi prometida a venda, a ADM avaliou os riscos decorrentes do negócio considerado também a qualificação das pessoas com quem estava contratando (pessoas físicas) e o regime legal a elas aplicável (regime jurídico geral de Direito Civil, sem qualquer sujeição ao regime empresarial, no qual se insere a recuperação judicial).
7. - O espírito da LRF certamente nunca foi de proteger interesses escusos e ilegítimos, motivo pelo qual interpretar o artigo 48 da LRF no sentido de que bastaria a comprovação de exercício de atividade rural ininterrupta há mais de 2 anos seria suficiente para cumprimento do requisito temporal legal seria ir contra os fins sociais aos quais a norma se destina, indo na contramão da regra geral do artigo 5o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro.
8. - Considerando que a ADM é somente mais um dentre outros inúmeros parceiros comerciais dos Recorridos que estão passando por essa mesma situação, se o acórdão recorrido continuar gerando efeitos enquanto este recurso especial não for julgado em definitivo, o andamento recuperação judicial pode ser diretamente prejudicado, o que atingiria não apenas a ADM, como também os próprios Recorridos e toda a massa de credores.
9. - Afinal, caso o E. STJ decida posteriormente que a recuperação judicial não é viável, é provável que diversos atos processuais sejam anulados ou, ao menos, tenham sido praticados desnecessariamente. Por exemplo: eventuais divergências e impugnações de crédito apresentadas pelos credores perderão objeto; eventual Assembleia Geral de Credores será anulada; eventuais entendimentos adotados em 1a instância em relação ao andamento das atividades das recuperandas poderão ser objeto de inúmeros recursos que também perderão o objeto; etc.
10. - Ademais, no caso concreto da ADM, o risco é evidente, uma vez que os Agravados claramente acreditam que o deferimento de uma recuperação judicial em seu favor é capaz de modificar o conteúdo dos contratos que celebraram e, transmudando a obrigação de entrega em indenização a ser habilitada no rol de credores, lhes isentar do cumprimento de uma obrigação, qual seja, entrega de produto já pago pela ADM. Ocorre que a situação não é justa, não é razoável e, portanto, não encontra amparo na lei e no direito.
11. - Resumindo: manter em vigor a decisão agravada enquanto este recurso não é definitivamente julgado pode prejudicar todas as partes envolvidas neste processo, em desatendimento aos princípios da celeridade e economia processual.
12. - Caso eventualmente se entenda incabível o efeito suspensivo pela inexistência de periculum in mora, o que a ECTP reputa improvável, diante dos argumentos acima expostos, a ADM requer que sua pretensão seja então deferida diante da evidência de seu direito.
13. - A teoria da tutela da evidência – prevista no artigo 311 do CPC – permite que seja concedida a medida de urgência, embora – supostamente - não exista urgência no pedido, seja evidente que a parte possui o direito alegado, na medida em que aguardar o longo decurso de tempo de tramitação do processo para enfim resguardar esse direito evidente criaria uma situação de injustiça para a parte.”
Assevera que o acórdão violou “frontalmente o artigo 48 da LRF, bem como os artigos 971, 122 e 422 do Código Civil, além de divergir de entendimento de outros E. Tribunais em casos análogos ao dos autos”, salientando que os Recorridos pugnaram pelo deferimento da Recuperação Judicial no prazo de um dia após realizarem o registro como empresários rurais na Junta Comercial.
No decorrer das razões recursais, a parte Recorrente delimita a controvérsia da seguinte forma:
“(...)65. - Ou seja, a ADM submete à apreciação desse E. STJ somente questões essencialmente jurídicas, quais sejam: (i) a interpretação do artigo 48 da LRF no que concerne aos produtores rurais, mais especificamente no tocante aos requisitos para comprovação de atividade empresária por 2 (dois) anos; (ii) a natureza jurídica da inscrição na Junta Comercial e seus efeitos no tocante aos produtores rurais, conforme disciplinado no artigo 971 do CC; e (iii) a possibilidade de os produtores rurais quebrarem as bases objetivas dos contratos firmados com seus credores, violando os artigos 122 e 422 do CC.”
Ao final, aponta a existência de dissídio jurisprudencial que seria apto a admitir o recurso especial.
Recurso tempestivo e preparado, conforme certidões id 57117952 e 57225979.
O efeito suspensivo restou indeferido na decisão id 57589954.
Foram apresentadas as contrarrazões id 61193539 postulando pela não admissão do recurso, e caso admitido, pelo desprovimento deste.
É o relatório.
Decido.
Sistemática de Recursos Repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Imperioso ressaltar que a discussão travada nos autos possui grande relevância econômica e jurídica para o Estado de Mato Grosso, uma vez que a recuperação judicial do produtor rural pessoa física pode mudar a forma como os contratos de financiamento relacionados a produção das culturas aqui desenvolvidas são realizados entre os financiadores e os produtores.
Embora tenham sido elencados vários processos para municiar a controvérsia n. 29 do STJ, em consulta ao sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça, verifica-se que a discussão consta como “cancelada” em razão da rejeição presumida da indicação como representativos da controvérsia, nos termos do artigo 256-G, § 1o do Regimento Interno do STJ.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Suposta violação ao artigo 48 da Lei 11.101/05 e dos artigos 122, 422 e 971, todos do Código Civil.
Pressupostos recursais satisfeitos.
Assevera a parte Recorrente que o acórdão negou vigência ao artigo 48 da Lei 11.101/05 e dos artigos 122, 422 e 971, todos do Código Civil, uma vez que, para fim de aplicação do regime de recuperação judicial, o empresário rural deveria comprovar o biênio legal anterior ao pleito recuperacional de inscrição na junta comercial.
Ou seja, afirma a parte Recorrente que é necessário o registro da qualidade de empresário na Junta Comercial pelo período de 02 (dois) anos antes do pedido da Recuperação Judicial, independente do efetivo desempenho da atividade empresarial, em observância ao princípio da boa-fé, da força obrigatória dos contratos e dos ditames da Lei n. 11.101/05.
Importante destacar que a questão não é pacífica no âmbito deste TJMT e no STJ, uma vez que existem decisões conflitantes, conforme arestos:
“PODER JUDICIÁRIO DE MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 1001934-32.2019.8.11.0000 AGRAVANTE: ADM DO BRASIL LTDA AGRAVADO: ALESSANDRO NICOLI, ALESSANDRA CAMPOS DE ABREU NICOLI, NICOLI AGRO LTDA - ME DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PRODUTOR RURAL – EMPRESÁRIO INDIVIDUAL – DESCUMPRIMENTO DO ART. 48, CAPUT, DA LEI 11.101/2005- REGISTRO PÚBLICO DE EMPRESAS EFETUADO NA SEMANA ANTERIOR AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO - BIÊNIO LEGAL NÃO COMPROVADO – NATUREZA CONSTITUTIVA DA INSCRIÇÃO PARA O EMPRESÁRIO RURAL – EXIGÊNCIA CONTIDA NO ART. 971 DO CC – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O art. 971 do CC faculta ao empresário, cuja atividade rural constitua sua principal profissão, requerer o Registro Público de Empresas Mercantis, situação em que, depois de inscrito, ficará equiparado, para todos os fins, ao empresário sujeito a registro, sendo a natureza dessa inscrição constitutiva. Para postular a Recuperação Judicial, a Lei 11.101/2005 exige do devedor (art. 1o) a comprovação do exercício de atividade empresarial de forma regular nos dois anos anteriores ao pedido, cujo prazo se demonstra com a juntada de certidão expedida pela Junta Comercial no caso do empresário individual, seja ele rural ou não rural (arts. 48 e 51 da LREF). Para formular o pedido, o devedor (empresário) deverá demonstrar que após o registro na Junta Comercial exerceu atividade empresarial de forma organizada e regular por pelo menos dois anos.” (N.U 1001934-32.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 04/12/2019, Publicado no DJE 06/12/2019) – destaquei.
“RECURSO ESPECIAL. CIVIL E EMPRESARIAL. EMPRESÁRIO RURAL E RECUPERAÇÃO JUDICIAL. REGULARIDADE DO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE RURAL ANTERIOR AO REGISTRO DO EMPREENDEDOR (CÓDIGO CIVIL, ARTS. 966, 967, 968, 970 E 971). EFEITOS EX TUNC DA INSCRIÇÃO DO PRODUTOR RURAL. PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL (LEI 11.101/2005, ART. 48). CÔMPUTO DO PERÍODO DE EXERCÍCIO DA ATIVIDADE RURAL ANTERIOR AO REGISTRO. POSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. O produtor rural, por não ser empresário sujeito a registro, está em situação regular, mesmo ao exercer atividade econômica agrícola antes de sua inscrição, por ser esta para ele facultativa. 2. Conforme os arts. 966, 967, 968, 970 e 971 do Código Civil, com a inscrição, fica o produtor rural equiparado ao empresário comum, mas com direito a "tratamento favorecido, diferenciado e simplificado (...), quanto à inscrição e aos efeitos daí decorrentes". 3. Assim, os efeitos decorrentes da inscrição são distintos para as duas espécies de empresário: o sujeito a registro e o não sujeito a registro. Para o empreendedor rural, o registro, por ser facultativo, apenas o transfere do regime do Código Civil para o regime empresarial, com o efeito constitutivo de "equipará-lo, para todos os efeitos, ao empresário sujeito a registro", sendo tal efeito constitutivo apto a retroagir (ex tunc), pois a condição regular de empresário já existia antes mesmo do registro. Já para o empresário comum, o registro, por ser obrigatório, somente pode operar efeitos prospectivos, ex nunc, pois apenas com o registro é que ingressa na regularidade e se constitui efetivamente, validamente, empresário. 4. Após obter o registro e passar ao regime empresarial, fazendo jus a tratamento diferenciado, simplificado e favorecido quanto à inscrição e aos efeitos desta decorrentes (CC, arts. 970 e 971), adquire o produtor rural a condição de procedibilidade para requerer recuperação judicial, com base no art. 48 da Lei 11.101/2005 (LRF), bastando que comprove, no momento do pedido, que explora regularmente a atividade rural há mais de 2 (dois) anos. Pode, portanto, para perfazer o tempo exigido por lei, computar aquele período anterior ao registro, pois tratava-se, mesmo então, de exercício regular da atividade empresarial. 5. Pelas mesmas razões, não se pode distinguir o regime jurídico aplicável às obrigações anteriores ou posteriores à inscrição do empresário rural que vem a pedir recuperação judicial, ficando também abrangidas na recuperação aquelas obrigações e dívidas anteriormente contraídas e ainda não adimplidas. 6. Recurso especial provido, com deferimento do processamento da recuperação judicial dos recorrentes.” (REsp 1800032/MT, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 05/11/2019, DJe 10/02/2020) – destaquei.
“RECUPERAÇÃO JUDICIAL. COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE EMPRESÁRIO POR MAIS DE 2 ANOS. NECESSIDADE DE JUNTADA DE DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DE REGISTRO COMERCIAL. DOCUMENTO SUBSTANCIAL. INSUFICIÊNCIA DA INVOCAÇÃO DE EXERCÍCIO PROFISSIONAL. INSUFICIÊNCIA DE REGISTRO REALIZADO 55 DIAS APÓS O AJUIZAMENTO. POSSIBILIDADE OU NÃO DE RECUPERAÇÃO DE EMPRESÁRIO RURAL NÃO ENFRENTADA NO JULGAMENTO. 1.- O deferimento da recuperação judicial pressupõe a comprovação documental da qualidade de empresário, mediante a juntada com a petição inicial, ou em prazo concedido nos termos do CPC 284, de certidão de inscrição na Junta Comercial, realizada antes do ingresso do pedido em Juízo, comprovando o exercício das atividades por mais de dois anos, inadmissível a inscrição posterior ao ajuizamento. Não enfrentada, no julgamento, questão relativa às condições de admissibilidade ou não de pedido de recuperação judicial rural. 2.- Recurso Especial improvido quanto ao pleito de recuperação.” (REsp 1193115/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2013, DJe 07/10/2013) – destaquei.
Observa-se que houve o devido prequestionamento da matéria acima mencionada no acórdão, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF.
Além disso, a tese recursal não pretende alterar o quadro fático já reconhecido pelo acórdão, mas rever a moldura legal que lhe foi dada (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Dessa forma, presentes todas as condições processuais necessárias, DOU SEGUIMENTO ao recurso pela aduzida afronta legal.
Em interpretação conjunta do artigo 1.034, parágrafo único, do CPC, e a Súmula 292/STF, fica dispensado o exame dos demais dispositivos supostamente violados.
Publique-se.
Intimem-se.
Cuiabá, 19 de outubro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
vi